Tribunal: TJDFT
Processo: 0704665-89.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA. TEMA REPETITIVO 1191. SOBRESTAMENTO DO FEITO. NECESSIDADE SOMENTE APÓS O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015).
2. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição ou obscuridade, mas buscam apenas o reexame de matéria devidamente analisada e julgada. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os embargos de declaração, cuja rejeição é medida que se impõe.
3. No caso, em que pese o embargante argumentar que o acórdão é omisso no tocante ao pronunciamento sobre a aplicação do Tema Repetitivo n.o 1.191, quanto a necessidade de sobrestamento do feito até seu julgamento, verifica-se que em análise do tema há determinação de suspensão dos Recursos Especiais e Agravos em Recursos Especiais na segunda instância e/ou no Superior Tribunal de Justiça, o que não é o caso dos autos, pois ainda não foi interposto REsp.
4. Não há que se falar em sobrestamento do feito na atual fase, permitindo-se o julgamento do caso tanto por meio de sentença quanto por meio de acórdão em segunda instância, conforme feito pela E. Turma Cível do TJDFT. Eventual sobrestamento somente deve ser aplicado em caso de interposição de Recurso Especial.
5. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.